Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707158-49.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: AGATHA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator